Tribunal: TJDFT
Processo: 0702223-98.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO BEM. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA INDICAÇÃO DE ENDEREÇO DO DEVEDOR. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM ANÁLISE DE MÉRITO. DESNECESSÁRIA A PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE.

I. A matéria impugnada centra-se na questão atinente ao (des)acerto da sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, em sede de ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente convertida em ação executiva, em virtude da não manifestação da parte autora dentro do prazo fixado para indicação da localização do devedor para fins de citação.
II. No caso concreto, a parte autora foi intimada a indicar o endereço a ser diligenciado, mesmo após as várias tentativas de localização terem sido infrutíferas, mas não se manifestou no prazo assinalado.
III. Constitui ônus do credor promover o andamento do processo no que tange à localização do bem e citação. Logo, o silêncio processual dentro do prazo fixado para a sua necessária manifestação obsta o prosseguimento do processo.
IV. A falta de citação configura ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando a sua extinção, sendo prescindível a intimação prévia da parte demandante (STJ - AgInt no AREsp: 916097 MA 2016/0119575-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2019).
V. Inexigível a intimação pessoal do autor na situação processual de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (Código de Processo Civil, inciso IV), senão apenas para nas hipóteses em que o processo fica parado por mais de um ano ou, por não terem sido promovidos os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandona a causa por mais de trinta dias (Código de Processo Civil, art. 485, § 1o).
VI. Não se enquadrando a situação presente na hipótese de extinção do processo por abandono de causa, não prepondera o entendimento do enunciado de súmula no 240 do Superior Tribunal de Justiça ("a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu"), sobretudo porque a relação processual sequer fora angularizada, tornando dispensável o requerimento do demandado para a extinção da relação processual, nos termos do Código de Processo Civil, art. 485, § 6o.
VII. Os princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação não socorrem a situação em que a parte interessada permanece inerte em impulsionar o processo.
VIII. Apelação desprovida.